Tribunal: TJES
Processo: 5006664-85.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006664-85.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUILHERME RIBEIRO MARINHO
RECORRIDO: SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S.A. e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos nº 5006664-85.2023.8.08.0024

Embargante: GUILHERME RIBEIRO MARINHO

Embargados: SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S.A.; FUNCIONAL DA PRAIA FITNESS LTDA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS PROVIDOS.
CONTRADIÇÃO. SANAR OMISSÃO/CONTRADIÇÃO. SEM CUSTAS.

Vieram-me os autos conclusos face à interposição de Embargos Declaratórios.

O objetivo da parte embargante, em verdade, é a irresignação quanto à contradição consistente no acórdão.

Analisando os termos do voto proferido, observo a existência da mácula apontada no que tange à omissão suscitada pelo Embargante, qual seja,
o erro material no dispositivo do julgado.

Nesta senda, tratando-se de erro material, pode este, segundo a norma estabelecida no art. 463, inciso I, do CPC, ser sanado a qualquer tempo e em qualquer que seja o grau de jurisdição, até mesmo de ofício pelo magistrado, procedendo a correção.

Ante o exposto, a fim de sanar a omissão constante no acórdão de
id.:8064905
,
ONDE SE LÊ
:

“(...)

(6)
RECURSO RÉ CONHECIDO E PROVIDO.
REFORMA DA SENTENÇA OBJURGADA,
TÃO E SOMENTE,
PARA QUE SEJA A RECORRIDA CONDENADA REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM SUA MODALIDADE DOBRADA E DANOS MORAIS ARBITRADOS EM FAVOR DO RECORRENTE NO IMPORTE DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). MANTIDA INCÓLUME A SENTENÇA EM SEUS DEMAIS TERMOS
(7).
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS.

(...)”.

LEIA-SE
:

“
(...)
(6)
RECURSO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
REFORMA DA SENTENÇA OBJURGADA,
TÃO E SOMENTE,
PARA QUE SEJA A RECORRIDA CONDENADA REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM SUA MODALIDADE DOBRADA E DANOS MORAIS ARBITRADOS EM FAVOR DO RECORRENTE NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). MANTIDA INCÓLUME A SENTENÇA EM SEUS DEMAIS TERMOS
(7).
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS
.

(...)”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios e a eles
DOU PROVIMENTO
para fins de corrigir o erro material no que tange à ao erro material constante no dispositivo do julgado.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)